Tribunal: TJDFT
Processo: 0725280-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO N. 11.846/2023. INDULTO/COMUTAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO PRATICADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13964/2019. NÃO PODE SER CONSIDERADO CRIME IMPEDITIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de embargos infringentes interpostos pela Defesa, com fundamento no voto vencido, mais benéfico, em face do acórdão n. 1904068, da 2a Turma Criminal, a qual, por maioria, negou provimento ao recurso de agravo em execução penal, o qual pleiteava o afastamento da hediondez do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, haja vista que praticado antes da Lei n. 13.964/2019, a fim de que não seja considerado como crime impeditivo para fins de concessão de indulto/comutação das penas dos crimes não impeditivos quanto ao Decreto n. 11.846/2023.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se a hediondez do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo deve ser aferida quando de sua prática ou na data do período relevante do Decreto Presidencial em relação ao qual se pleiteia o indulto/comutação das penas.
III. Razões de decidir:
3. O crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo praticado antes da vigência da Lei 13.964/2019, que inseriu tal delito no rol taxativo dos crimes hediondos, não pode ser considerado hediondo nem, por conseguinte, crime impeditivo para fins do Decreto n. 11.846/2023, tendo em vista o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, previsto no art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal.
4. Considerando-se que à época da prática do crime de roubo majorado pelo emprego de fogo (24.4.2018), tal crime não estava inserido no rol taxativo da Lei dos Crimes Hediondos, em homenagem ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, deve ser afastada a sua hediondez e, consequentemente não pode ser considerado como crime impeditivo (não sendo exigível o cumprimento de 2/3 da pena), de modo que não há óbice para o indulto/comutação das penas, nos termos do artigo 3o do Decreto n. 11.846/2023, se satisfeitos os requisitos objetivo e subjetivo para a benesse, os quais devem ser aferidos pela eminente autoridade judiciária de 1o grau.
5. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
IV. Dispositivo:
6. Embargos infringentes providos.